Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 1.1. A própria parte autora/apelada reconhece a contratação de um empréstimo consignado comum, o que é reafirmado pela prova dos autos (extrato bancário). Portanto, tal é fato incontroverso nos autos (art. 341 do CPC). 1.2. Mas no contrato não consta informação acerca da principal característica do cartão de crédito consignado (desconto em folha de pagamento tão somente do valor mínimo da fatura), não exteriorizadas as características e a finalidade do contrato, bem como suas consequências.

2. Por outro lado, com razão o apelante quanto ao pedido de compensação de obrigações: condenado a ressarcir todos os valores descontados do salário do apelado/requerente no período do contrato (o que deve ser mantido), é possível a devolução pelo autor do valor a ele emprestado, de modo a que créditos e débitos se compensem, quantia a ser calculada em liquidação de sentença (nos termos do art. 182 do Código Civil, “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”.

3. De igual forma, deve ser afastado o dano moral reconhecido em sentença: dano moral passível de indenização deve significar ofensa a direitos da personalidade que fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psíquico do ofendido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, essas situações não são intensas e duradouras, a ponto de romperem o equilíbrio psicológico do indivíduo, o que não se verifica no caso em comento.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.